Tribunal: STF
Processo: ARE 1554171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Energia elétrica. Seletividade. Alíquotas. Juros de mora. Correção monetária. Selic. Repercussão geral. Aplicação de teses. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido em juízo de retratação, pelo qual se reduziu a alíquota do ICMS sobre energia elétrica para 18%.



    2. As recorrentes pleiteiam a redução da alíquota do ICMS para 12%, sustentando que a essencialidade do serviço de energia elétrica exige uma alíquota inferior à alíquota geral, e que há ofensa ao princípio da seletividade tributária. Argumentam, ainda, que o acórdão de origem não observou a aplicação da Taxa Selic para juros e correção monetária.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em juízo de retratação, reduziu a alíquota de ICMS para 18%, em conformidade com o Tema RG nº 745. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alíquota do ICMS sobre serviços essenciais, como energia elétrica, pode ser fixada em patamar inferior à alíquota geral do Estado, à luz do princípio da seletividade e do Tema RG nº 745 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a correção monetária e os juros moratórios incidentes em condenações da Fazenda Pública, relativas a débitos tributários, devem observar a Taxa Selic, conforme o Tema RG nº 810 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 745, estabeleceu que a alíquota de ICMS sobre energia elétrica não pode ser superior à alíquota geral incidente sobre as operações em geral, devido à essencialidade do bem, mas não impôs a redução a um percentual mínimo ou inferior à alíquota geral do Estado.



    6. A Corte de origem aplicou corretamente a tese ao reduzir a alíquota para o patamar geral de 18%, sendo que a pretensão das recorrentes de fixação em 12% não encontra amparo na intelecção do precedente vinculante, o qual visa evitar a distorção distributiva por alíquotas superiores e não a imposição de alíquotas mínimas.



    7. No tocante à correção monetária e aos juros moratórios, o Tema RG nº 810 firmou o entendimento de que os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública relativas a débitos tributários devem ser os mesmos utilizados para remuneração dos créditos tributários, ou seja, a Taxa Selic.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso parcialmente provido, para determinar que a Taxa Selic incida sobre os juros moratórios e a correção monetária por todo o período considerado no acórdão, nos termos do Tema RG nº 810.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA PARA 18%. STF. TESE COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 745. MODULAÇÃO, PELA SUPREMA CORTE, PARA QUE A DECISÃO PRODUZA EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024, RESSALVADAS AS AÇÕES AFORADAS ATÉ 05/02/2021. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM DATA ANTERIOR (16/12/2016). APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO ALTERADO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE.” (e-doc. 159). 



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 174). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 5º, "caput", inc. LV, 37, 93, inc. IX, 150, incs. II e IV, e 155, § 2º, inc. III, da Constituição da República, inclusive o art. 3º da Emenda Constitucional nº 119, de 2021. 



    3.1. Argumentam que o acórdão continua omisso quanto à redução da alíquota do ICMS para 12%, consistente do pedido principal. Buscam fazer distinção com o precedente vinculante do STF aplicado em juízo de retratação, de modo que a redução da alíquota abaixo do modal estadual decorre da extrema essencialidade do serviço de energia elétrica, ponto a respeito do qual não se pronunciou a Corte Maior. 



    3.2. Discorrem sobre a previsão de diversas alíquotas em âmbito estadual, devendo a energia elétrica estar alocada a insumos como transporte intermunicipal, material escolar, alimentos, produtos destinados à construção civil, entre outros. Reiteram, pois, a manutenção da ofensa ao princípio da seletividade tributária. Impugnam o acórdão, ainda, quanto à aplicação de consectários legais diversos da Selic, em inobservância ao Tema RG nº 810 (e-doc. 192). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 198). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Verifico, inicialmente, que o recurso extraordinário interposto (e-doc. 192) acrescenta fundamentos àquele inicialmente manejado (e-doc. 128) antes do acórdão de retratação, razão por que analiso, somente, a insurgência mais recentemente manifestada. 



    6. No Tema RG nº 745, o Supremo Tribunal Federal chancelou que, embora a seletividade não seja uma determinação constitucional aos entes públicos tributantes, quando adotada, deverá o legislador atentar para suas expressões em sentido negativo e positivo, isto é, evitar a majoração da carga tributária quanto a bens ou serviços essenciais e atentar para a incidência tributária conforme a capacidade econômica do contribuinte.



    7. Confira-se a ementa do julgado paradigma:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 



    1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 



    2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 



    3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 



    4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.



    5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



    7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).” 



    (RE nº 714.139-RG/SC, Tema RG nº 745, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 15/03/2022; destaques acrescidos).



    8. No caso dos autos, em interpretação sobre o julgamento paradigma, o TJPR observou a orientação desta Suprema Corte, em suas inteiras, para reduzir de 29% a alíquota para serviços de fornecimento de energia elétrica à alíquota geral do Estado de 18%. 



    9. Buscam as recorrentes, porém, a redução a patamar menor, de 12%, haja vista a essencialidade da mercadoria. 



    10. Cumpre observar que a intelecção desta Suprema Corte foi a de garantir o amplo acesso a serviços de primeira necessidade, no que se inclui a redução da carga tributária em relação a outros bens e serviços, considerados supérfluos. Entretanto, a razão não implica condução para as alíquotas mais baixas, as quais, possivelmente, estão a atender situações peculiares de contribuintes em condições ainda menos favorecidas. O que se depreende, da interpretação gramatical da tese esposada pelo Excelso Pretório, é, portanto, a fixação de alíquotas relativas a produtos essenciais não superiores à alíquota geral para produtos e bens, sob pena de, assim, gerar a distorção distributiva que se pretende evitar. 



    11. No julgamento do Tema RG nº 745, o Supremo Tribunal Federal não reduziu as alíquotas do Estado de Santa Catarina ao percentual mínimo, mas, tão somente, àquele correspondente à alíquota geral — no caso daquele Estado, de 17%. Cabe destacar trecho do voto vencedor do e. Min. Dias Toffoli:



    “Destaco, a par disso, com apoio nas anotações já realizadas, não ser suficiente para se julgar constitucional a norma em questão o fato de a lei catarinense ter previsto alíquota menor de ICMS (de 12%) para (i) operações com energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150kWh e (ii) operações com energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500kWh mensais por produtor rural. 



    Os grupos de consumidores de energia elétrica beneficiados com a alíquota de 12% são, evidentemente, ínfimos em comparação com a universalidade daqueles onerados com aquela alíquota elevada de 25%.



    Na adoção do ICMS seletivo, a referida lei equiparou a energia elétrica a produtos supérfluos, cobrando, como regra, o ICMS sobre tal bem com alíquota elevada de 25%. São onerados com essa alíquota os consumidores comerciais e industriais, o Poder Público bem como os consumidores residenciais e rurais cujo consumo supere aqueles limites. Só de maneira excepcional, a lei previu a cobrança desse tributo com menor onerosidade em prol de alguns poucos grupos. 



    Ou seja, a lei catarinense, não obstante tenha observado a eficácia positiva da seletividade na cobrança do ICMS sobre energia elétrica com aquela alíquota de 12%, nas situações acima especificadas, violou a eficácia negativa do mesmo preceito ao estabelecer a incidência, como regra, do ICMS sobre energia elétrica com a elevada alíquota de 25%, a qual, aliás, onera os produtos supérfluos. Houve, portanto, ofensa ao conteúdo mínimo da seletividade. 



    Se assim não o fosse, reitero, bastaria o legislador conceder, por exemplo, um ou outro benefício fiscal de redução de alíquota sobre bens notoriamente essenciais para se ter como válida a fixação de alíquotas, para esses mesmos bens, superiores àquela incidente sobre as operações em geral – o que viola a negativa da seletividade –, sem que, excepcionalmente, outros elementos, tidos por razoáveis, sejam ponderados, como ocorreu nos casos da tributação, pelo IPI, do açúcar e dos alimentos destinados a cães e gatos, já citados.



    (...)



    Em razão dessas circunstâncias: (i) julgo inconstitucional a lei questionada no tocante à alíquota de 25% de ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação, determinando a aplicação da mesma alíquota do ICMS pelo Estado de Santa Catarina para as mercadorias e serviços em geral (art. 19, inciso I, da Lei nº 10.297/96); e (ii) desde logo, proponho a modulação dos efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro.



    (...)



    Ante o exposto, acompanhando o Relator, Ministro Marco Aurélio, voto pelo parcial provimento do recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, “deferir a ordem e reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17%, conforme previsto na Lei estadual nº 10.297/1996”. Acompanho Sua Excelência também quanto à tese de repercussão geral proposta.”



    12. Logo, extrai-se que, embora o Estado catarinense tenha previsto situações pontuais nas quais a alíquota do ICMS para serviços essenciais seria de 12%, a declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% noutros casos foi reorientada para o modal de 17%.



    13. Não me descuro, ainda, que, para o mesmo insumo, possa o Estado estabelecer variações nas alíquotas a depender de sua utilização, se residencial, rural ou empresarial. Razão por que, não há motivo para, sem análise aprofundada da situação concreta das recorrentes, ordenar a redução aos pretendidos 12%, recordando-se que tal expediente, ademais, é obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    14. No tocante à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios, convém citar trecho da fundamentação do aresto:



    "O Estado do Paraná, nos artigos 37 e 38, ambos da Lei Estadual nº 11.580 /1996, estabeleceu os índices aplicáveis para correção monetária de créditos tributários e juros de mora na cobrança de tributo: 



    ‘Art. 37. Para os casos em que se exigir atualização monetária, utilizar-se-á a variação do valor do Fator de Conversão e Atualização Monetária - FCA ou outro índice que preserve adequadamente o valor real do tributo, na forma regulamentada pelo Poder Executivo. (Redação do caput dada pela Lei N.º 15610 DE 22/08/2007). 



    Art. 38. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, inclusive o decorrente de multas, será acrescido de juros de mora, correspondente ao somatório da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, ao mês ou fração, exceto quando garantido pelo depósito do seu montante integral, na forma da lei. (Redação do caput dada pela Lei N.º 15610 DE 22/08/2007)’. 



    Dessa maneira, os débitos devem ser corrigidos monetariamente pelo Fator de Conversão e Atualização Monetária – FCA, a contar de cada pagamento indevido, nos termos da Súmula nº 162 do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado, quando haverá a incidência apenas de juros de mora pela taxa SELIC, consoante a Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda, deverá ser observada a aplicação única do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021."



    15. Por ocasião do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da isonomia, chancelou que os juros moratórios, incidentes em condenação da Fazenda Pública à repetição do indébito tributário, devem ser os mesmos utilizados para remuneração dos créditos tributários. Dessa forma ficou estabelecido:



    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; destaques acrescidos).



    16. Assim, é certo que devida a aplicação da Selic por todo o período em consagrados incidentes os juros moratórios e a correção monetária, ponto em que procede o reclamo. 



    17. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a incidência da Selic por todo o período em que consignada a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária, nos termos do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator